Tribunal: TJDFT
Processo: 0792954-67.2024.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que: (i) rejeitou pedido de condenação do alimentante por litigância de má-fé; (ii) manteve o valor da pensão alimentícia fixada à filha universitária; (iii) determinou o pagamento proporcional de honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida às partes; iv) exonerou o alimentante com relação aos alimentos do filho.
II.QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve litigância de má-fé por parte do alimentante ao alegar situação econômica inverídica; (ii) estabelecer se é cabível a majoração da pensão alimentícia à filha; e (iii) verificar a possibilidade de compensação dos honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação por litigância de má-fé exige demonstração de dolo ou erro inescusável, conforme art. 80 do CPC. No caso, não há prova suficiente de falsidade ou ocultação patrimonial.
4. A exoneração da pensão alimentícia ao filho não implica majoração automática da pensão à filha. Não há comprovação de alteração substancial das necessidades da alimentanda ou da capacidade contributiva do alimentante.
5. A sentença não determinou compensação de honorários, mas fixou percentual de 5% para cada parte. A exigibilidade está suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida a ambas as partes.
IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80 e 81.